Tribunal: TJBA
Processo: 0360556-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360556-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA, ANTES DA EXTINÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO TEORIA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários, sob o fundamento de que a petição inicial não apresentava os fatos de maneira clara e inteligível. Entretanto, não foi concedida à parte autora oportunidade de emendar a inicial, conforme previsto no art. 321 do CPC, sendo o mérito julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de procedimento que implique em nulidade da sentença; e (ii) havendo erro de procedimento, se é possível aplicação da Teoria da Causa Madura..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de intimar a parte autora para emendar a petição inicial, quando verificar a ausência dos requisitos dos arts. 319 e 320 ou identificar defeitos que dificultem o julgamento de mérito, nos termos do art. 321.

3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a extinção do processo, com fundamento em inépcia da inicial, sem a prévia intimação para correção dos vícios, caracteriza error in procedendo, tornando a sentença nula (AgInt no AREsp 2.121.287/PR, REsp 1.345.170/RS).

3.3. A ausência de intimação para emenda da inicial impossibilita o saneamento do vício e impossibilita o julgamento do mérito, mesmo tendo havido a inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3.4. Não se aplica, no caso concreto, a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, por inexistir substrato fático suficiente que permita o julgamento do mérito pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

i) A ausência de intimação da parte autora para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, configura vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença.

ii) O reconhecimento da inépcia da inicial exige que o juiz aponte os vícios e conceda prazo para correção, sob pena de cerceamento de defesa.

iii) Não se aplica a Teoria da Causa Madura quando a causa carece de elementos fáticos suficientes para julgamento do mérito pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 322, 324 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.121.287/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.345.170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17.06.2021; TJ-ES, Apelação Cível 50401506120238080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação Cível 8009599-08.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0360556-57.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA